Tribunal: TJMT
Processo: 1035679-45.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pelo MM. Juiz Edson Dias Reis, que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pela parte Autora, para condenar o Estado de Mato Grosso a realizar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] referente ao período que manteve o contrato temporário com a Embargada, respeitando a prescrição quinquenal do ajuizamento da ação, observando a vigências dos contratos, devendo à atualização monetária e juros moratórios ser nos termos da tese firmada pelo Tema 905 do STJ, bem como determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença. (Id. 61304983).
Em suas razões recursais (Id. 67036973), o Embargante alega a existência de omissão, uma vez que não houve apontamento pelo juízo do período pleiteado na exordial.
Que a Apelante/Embargada requereu a nulidade dos contratos temporários e o consequente recolhimento do FGTS relativo ao período de 11/02/2016 a 23/12/2017. Entretanto, no acórdão em questão é relatado diverso período que corresponde de 17/09/2009 a 23/12/2017.
Diante disso, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada.
A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 77144487) afirmando que não apresenta objeção a aplicação dos efeitos infringentes, pois o pedido condenatório suplanta o período de condenação vindicado na exordial.
É o relatório.
DECIDO.
Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pelo MM. Juiz Edson Dias Reis, que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pela parte Autora, para condenar o Estado de Mato Grosso a realizar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] referente ao período que manteve o contrato temporário com a Embargada, respeitando a prescrição quinquenal do ajuizamento da ação, observando a vigências dos contratos, devendo à atualização monetária e juros moratórios ser nos termos da tese firmada pelo Tema 905 do STJ, bem como determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, em síntese, afirma o Embargante a ocorrência de omissão, uma vez que a decisão foi proferida deixou de observar o período vindicado pelo Embargado na petição inicial.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Embargante.
É certo que em seus pedidos iniciais (Id. 7642015) a Embargada assim dispôs:
“e) Requer ao final seja julgada Totalmente Procedente a presente ação em epígrafe, reconhecendo-se a nulidade contratual e declarando-se a unicidade de vínculo, por consequência, condenando o Requerido ao pagamento do valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] sobre toda a remuneração mensal do Requerente de todo o período laborado 11.02.2016 – 23.12.2017, acrescido de juros de mora [Juros simples mensal de 0.5% (meio por cento) ao mês e a partir da citação] e correção monetária [IPCA-E], nos termos da regra do artigo 1o- F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09 e ADI 4425-STF.”
Dessa forma, o acórdão ao condenar o Embargante ao pagamento de FGTS devido à Apelante, ora Embargada, durante o período de 2009 a 2017, respeitando a prescrição quinquenal do ajuizamento da ação, desconsiderou o pedido da parte autora, julgando de forma mais abrangente e uma condenação indevida ao Estado.
Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e LHE DOU PROVIMENTO, com efeitos infringentes, retificando a parte dispositiva do acórdão, a fim de “reconhecer a nulidade dos contratos temporários mencionados no Id. 7642018, durante o período de 2009 a 2017, e condenar o Apelado a realizar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] referente ao período de 11.02.2016 – 23.12.2017, respeitando a prescrição quinquenal do ajuizamento da ação”.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado